Tribunal: TJSP
Processo: 1502454-19.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Denunciação caluniosa – Atipicidade da conduta – A instauração de procedimento investigatório criminal não integrava o tipo penal à época da conduta – Inserção por lei posterior aos fatos – Princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade da lei penal prejudicial – Art. 5o, XXXIX e XL, CF – Absolvição do acusado por atipicidade da conduta – Art. 386, III, CPP –

Ementa:

Denunciação caluniosa – Atipicidade da conduta – A instauração de procedimento investigatório criminal não integrava o tipo penal à época da conduta – Inserção por lei posterior aos fatos – Princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade da lei penal prejudicial – Art. 5o, XXXIX e XL, CF – Absolvição do acusado por atipicidade da conduta – Art. 386, III, CPP – Recurso provido.